Tribunal: TJSP
Processo: 0000523-67.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Falta Disciplinar – Alegação de perturbação da ordem e disciplina da Unidade prisional – Elementos carreados aos autos frágil – Manutenção da absolvição
Negada a autoria pela prática de falta disciplinar imputada ao reeducando, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução do procedimento administrativo, a melhor solução, favorecido que

Ementa:
Execução Penal – Falta Disciplinar – Alegação de perturbação da ordem e disciplina da Unidade prisional – Elementos carreados aos autos frágil – Manutenção da absolvição
Negada a autoria pela prática de falta disciplinar imputada ao reeducando, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução do procedimento administrativo, a melhor solução, favorecido que está o acusado pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da manutenção da r. decisão de absolvição proferida em primeiro grau.